Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739064-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUELY DE SIQUEIRA GAUDIO AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Despacho 1. Agravo interno interposto por Suely de Siqueira Gaudio (ID no 52166590) contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (ID no 51381085). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO